Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão : 2a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0700755-16.2020.8.07.0000 Agravante : FLAVIO CELIO PINTO Agravado : GTR HOTEIS E RESORT LTDA Relator : Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIO CELIO PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0729928-19.2019.8.07.0001, ajuizada em face de GTR HOTEIS E RESORT LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a suspensão dos pagamentos relativos às cotas condominiais do empreendimento, abstendo-se a agravada de incluir seu nome em órgãos de proteção ao crédito, além de autorizar-lhe a depositar em juízo os valores que entende devido. Em brevíssima síntese, narra o agravante que ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em razão da existência de diversas alterações unilaterais promovidas pela agravada no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em junho de 2015, notadamente a existência de propaganda enganosa de que a taxa condominial seria praticamente a metade do valor que está sendo cobrado pela agravada atualmente. Diz que teve conhecimento, após o ajuizamento da presente demanda, acerca da Ação Coletiva de Consumo proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em desfavor da agravada, em virtude da prática abusiva adotada por ela e outras empresas do mesmo ramo econômico. Aponta a existência de diversas provas que demonstram a verossimilhança das suas alegações, uma vez que constam dos autos depoimentos de diversos consumidores que também foram lesados pela agravada. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que promova o depósito nos autos da taxa condominial no valor estabelecido no contrato celebrado entre as partes, impedindo-se que a agravada negative seu nome. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ao menos nesta análise inicial da demanda, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, sendo necessário, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória para se aferir a veracidade das suas afirmações no sentido de que houve a prática de propaganda enganosa pela agravada, assim como alteração unilateral das condições contratuais firmadas entre as partes originariamente. Ademais, conforme se depreende dos autos, o contrato foi celebrado entre as partes ainda em junho de 2015 e encontra-se em plena vigência até os dias atuais, de forma que a sua manutenção, por ora, não ensejará risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.